Tribunal: TJMT
Processo: 1070991-95.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070991-95.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCIONE DOS SANTOS SILVA - CPF: 800.480.481-00 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
CONTRATO TEMPORÁRIO NULO.
FGTS.
BASE DE CÁLCULO. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
ente

público

pode

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
(STF,
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612).

2.
O
s

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual
no
600/2017.
É
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de12meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário

(art. 2o,
inciso
IV, e 11
,
i
nciso
II, §2o)
.

3.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
.

4.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1070991-95.2023.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
ALCIONE DOS SANTOS SILVA

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALCIONE DOS SANTOS SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
no
período
de 2019 a 2023,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
professora
; b)
houve
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
em

virtude
das
sucessivas
e
reiteradas

renovações
; c)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
da
verba

devida
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) as espécies de contratações se enquadram na legislação estadual, pois não ultrapassado o prazo máximo previsto; b) os contratos são válidos, razão pela qual não há se falar em pagamento de FGTS; c) a parte reclamante faz jus à percepção do salário, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional. Ao final, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar a parte reclamada ao pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional sobre o total dos 45 dias de férias.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
foi

contratada

em

contratos

sucessivos

por
6
anos
,
configurando

desvirtuamento
da
natureza

temporária

desses

contratos
; b)
os

contratos

são

nulos
; c)
tem

direito

ao

levantamento
do FGTS do
período

trabalhado
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 264292774/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual no 600/2017
, nos termos de seus

artigos
2o e 11.

Transcrevo abaixo os artigos, deixando os artigos utilizados em
negrito
, evidenciando as regras aplicáveis ao caso concreto:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
assistência

a

emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
realização
de
recenseamentos
;

III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

IV -
admissão
de
profissional
da
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela:

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso -
UNEMAT;

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
- SEDUC.

V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
-
SECITEC;

VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso
IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e
a

impossibilidade
de
realização
de
concurso

público

em
tempo
hábil
;

IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
,
pelo
Instituto de
Defesa
Agropecuária de Mato Grosso - INDEA,
ou

órgão

ou

entidade

equivalente
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
;

XI -
combate

a

emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
;

XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em

concurso

público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;

XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
;

XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2o, da Lei
Complementar
no 111, de 1o de
julho
de
2002;

XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
;

XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de
1990;

XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
;

XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -
atividades
de
baixa

ou

média

complexidade

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

XX -
atividades

técnicas

especializadas
para
atuar

em

projetos
e
atividades

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

XXI -
atividades
que
tornarão

obsoletas

em

curto

ou

médio

prazo
,
em

decorrência
do
contexto
de
transformação
social,
econômica

ou

tecnológica
, que
torne

desvantajoso
o
provimento

efetivo
de cargos
em

relação

às

contratações
de que
trata

esta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

§ 1o (
revogado
)
Revogado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023)

§ 2o Ato do Poder
Executivo

disporá
, para
efeitos

desta
Lei
Complementar
,
sobre
a
declaração
de
emergência

em

saúde

pública
.

Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I - 06 (seis) meses, nas hipóteses previstas nos incisos I, III,
IX
, XI e XIII do art. 2o desta Lei Complementar;
(
vigente de 19/12/2017 até
23/03/2022
)

I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, XI e XIII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 719/2022
,
vigente a partir de
24/03/2022
)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;
(vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, VI, VIII e IX do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigen
t
e

a
partir
de 1o.01.2023
)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor visitante estrangeiro e pesquisador estrangeiro; (
vigente de 19/12/2017 até
31/12/2022
)

III - 30 (
trinta
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o
desta
Lei
Complementar
; (Nova
redação
dada pela LC 755/2023,
vigente
a
partir
de 1o.01.2023
)

IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e XII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
.

§ 1o Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no art. 4o,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.

§ 2o
Desde que permaneçam as condições que ensejaram a formalização das contratações

temporárias
,
os

prazos

estabelecidos

poderão
ser
prorrogados
: (Nova
redação
dada pela LC 719/2022)

I -
por

igual

período

nas

situações

previstas

nos

incisos
I, II e III do caput
deste

artigo
;

II -
até
o
limite

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) meses
nas

situações

previstas
no
inciso
IV do caput
deste

artigo
.

§ 3o
Os

direitos
e
obrigações

decorrentes
da
contratação
com
fundamento

nos

incisos
IV e V do art. 2o
desta
Lei
Complementar
,
poderão

ficar

suspensos
sempre que
não

houver

atribuição
de
função

na

unidade

ou

não

forem

atribuídas
aulas
ao

profissional

contratado
. (
Acrescentado
pela LC 719/2022)

Com base
na

legislação

acima

transcrita
,
constata
-se que é
permitido
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
de
educação

pelo

prazo
de
12
meses
,
admitindo

uma

prorrogação
de 12 meses,
totalizando
a
possibilidade
de 24 meses de
contrato

temporário
.

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

admitida

em

fevereiro
/2018para o cargo de
professora
e
teve

seu

contrato

prorrogado
4
vezes
,
trabalhando

até

dezembro
/2022 (ID 264292754, 264292755, 264292756, 264292757 e 264292758/PJe2).

Após
,
houve

uma

interrupção
e a
parte

reclamante

foi

novamente

contratada

em

julho
/2023 para o
mesmo
cargo,
trabalhando

até

dezembro
/2023 (ID 264292759/PJe2).

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
o

contrato

referente

ao

período
de
fevereiro
/2018 a
dezembro
/2022
não

respeitou
a
hipótese
e o
prazo
legal, mas,
somente
o
contrato

referente

ao

período
de
julho
/2023 a
dezembro
/2023
respeitou
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Portanto
, o
contrato

celebrado

pelas
partes no
período
de
fevereiro
/2018 a
dezembro
/2022 é
nulo
e se
encontra

desvirtuado
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
,
referente

ao

período
de
fevereiro
/2018 a
dezembro
/2022, é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS
somente

nesse

período
,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(25/11/2023).

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para:

a)
declarar

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas
partes no
período
de
fevereiro
/2018 a
dezembro
/
2022;

b
)

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante,
excluído
eventual
período

alcançado
pela
prescrição

quinquenal
,
a
quantia

relativa
a
FGTS, referente aos contratos firmados no período de fevereiro/2018 a dezembro/2022, acr
escida dos seguintes encargos:

I -
correção
monetária
pelo IPCA-E,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), desde a constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II -
juros

de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança desde
a citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), salvo quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III -
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, desde
9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025